Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-82.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716287-82.2020.8.07.0015 RECORRENTE: MARIA EUGENIA PEREIRA TELES ARRABAL RECORRIDO: VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ DESPACHO Na petição de ID no 32672121, o recorrido VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ aduz que não foi observada a preliminar de falta de preparo alegada nas contrarrazões ao recurso especial, pugnando, dessa forma, pela inadmissão do apelo especial ou, subsidiariamente, que a recorrente seja intimada a efetuar o recolhimento em dobro do preparo. Considerando que a recorrente não comprovou ser beneficiária da gratuidade de justiça, revogo a decisão de ID no 32511554 e intimo a recorrente, na pessoa de seus advogados, para que comprove o deferimento da justiça gratuita ou providencie o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007